Tribunal: STF
Processo: RE 1479565
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-27
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recursos extraordinários contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E DA FUNAI CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM RELAÇÃO AOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO TERRA NUA E BENFEITORIAS. JUROS COMPENSATÓRIOS. HONONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECRETOLEI 3.365/41. 



    1. A União e a FUNAI devem responder no polo passivo da de[]m[a]nda. 



    2. Os autores deixaram a propriedade em razão desta estar inserida em área indígena, embora não tenha sido formalizado o procedimento expropriatório. Caracterizada a desapropriação indireta. 



    3. Prescrito o pedido de i[]ndenização por danos morais, materiais e lucros cessantes. Aplicação do Decreto nº 20.910/32. 



    4. Valor da indenização corrigido em virtude de erro material na sentença.



    5. São devidos juros compensatórios, em razão de na razão de de 6% (seis por cento) ao ano, tendo em vista recente decisão do STF, na ADI 2332, calculados a partir de dezembro de 2004, data considerada para o fato exprop[r]iatório. 



    6. Honorários advocatícios reduzidos. Aplicação do Decreto-lei 3.365/41. 



    7. Reforma parcial da sentença.”



    Opostos três embargos de declaração, foram acolhidos “em parte os embargos de declaração da União e do INCRA, apenas para fins de prequestionamento da matéria”, enquanto os de Jair Pedro Scheicher e Neusa Scheicher foram acolhidos para “corrigir o erro material apontado e esclarecer que os juros compensatórios deverão incidir sobre o valor principal, devidamente atualizado, na razão de de 6% (seis por cento) ao ano, calculados a partir de dezembro de 2004”.



    Irresignadas, a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e a União interpuseram, simultaneamente, recursos especiais e extraordinários.



    A FUNAI sustenta, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, incisos LIV e LV, 231, caput e §§ 1º, 2º, e 6º, e 232 da Constituição Federal.



    Aduz que “as decisões que responsabilizam a FUNAI por condutas indígenas a interlocução com os indígenas para atendimento à ordem judicial e espera pela demarcação de terras sob pena de multa, a qual a Recorrente foi condenada a pagar sem a comprovação de desobediência da tutela provisória concedida, são uma afronta à Constituição Federal”.



    Assevera, ainda, que:



    “Considerando que a FUNAI não incitou, não orientou, não avalizou a ocupação da propriedade dos Autores pelos índios (ao contrário, a Fundação informou aos índios a irregularidade da ocupação, visto que ainda não tinha sido fechado o contrato de compra e venda entre os Autores e o Consórcio Foz do Chapecó) e que todos os fatos descritos na inicial, como causa dos supostos danos, são atribuídos aos índios, pessoas plenamente capazes e responsáveis por seus próprios atos, há de ser reconhecida a ilegitimidade passiva da entidade indigenista, visto que é irresponsável por eventuais atos indígenas, no caso, cabendo eventualmente reintegração de posse em face de cada um dos alegados ofensores. 



    Adicionalmente, salutar se faz pontuar que, no caso dos autos, não houve apossamento administrativo em virtude da criação da Reserva Indígena Kondá, tampouco em função da usina Foz do Chapecó. O proprietário manteve o domínio da gleba. Esta Fundação nada fez para lhe tolher o direito de usar, gozar, dispor e fruir da coisa. Não houve a alegada afetação pública do bem. A existência de comunidade indígena em terrenos vizinhos e de área de proteção ambiental não são suficientes para ensejar a indenização por desapropriação indireta, porquanto não ocorreu o apossamento administrativo do bem. Não bastasse, restou comprovado, no decorrer da instrução, que em 2009, quando da última vistoria realizada no imóvel dos autores para fins de aquisição pela FUNAI, não havia nenhum indígena ocupando a propriedade e os autores não mais estavam utilizando o bem. 



    A Recorrente jamais se apossou do bem. Não o utiliza e sequer conferiu, ela mesma, ao bem em comento destinação pública. Tendo sido o imóvel, alegadamente, ocupado por indígenas, caberia – como em diversos casos se verifica – a ação de reintegração de posse em face dos próprios indígenas ocupantes e das lideranças que eventualmente tenham determinado a ocupação. Ademais, descabe a responsabilização da FUNAI por atos de indígenas. Foram os próprios Autores que voluntariamente abandonaram a propriedade em dezembro de 2004, mas apenas em abril de 2010 teriam dado conta da suposta invasão, quando então registraram ocorrência policial, mas ainda assim nada mais fizeram para reaver a posse do bem. 



    Além disso, não se tem notícia de que os Autores, quando ainda moravam na propriedade, tenham sofrido qualquer restrição de acesso ao imóvel, nem pelos índios, ou tampouco por agentes da FUNAI. Assim, viciado encontra-se conclusão que não considera esses argumentos na manutenção da indenização por desapropriação indireta, porquanto não comprovados seus os requisitos.”



    A União, por sua vez, alega violação dos artigos 5º, incisos XXXV, LIV e LV, 231 e 232 da Constituição Federal. 



    Afirma ser parte ilegítima para figurar na presente ação de desapropriação indireta. Argumenta, para tanto, o seguinte:



    “A União sequer tomou parte das negociações entre FUNAI e particulares. Por isso mesmo, jamais desalojou os recorridos de sua propriedade, seja para fim de instalar a aldeia, seja para qualquer outra finalidade. Trata-se de situação sui generis, em que a FUNAI firmou acordo com o Consórcio Energético Foz do Chapecó (como contrapartida em função da realização de importante obra integrante do Plano Aceleração do Crescimento – PAC na região) para realocação de famílias indígenas.



    Como se vê, não se trata de demarcação de terra indígena, mas de áreas de terras privadas que poderiam (alternativamente) ser vendidas para o poder público, sendo que a FUNAI recebeu verba orçamentária específica para essa finalidade, de forma que a União não pode ser obrigada a arcar com os pagamentos de tais indenizações, ainda que de forma subsidiária.



    Cumpre esclarecer que, ao contrário de outras demandas semelhantes na região envolvendo questões agrárias ou indígenas, neste caso não se está diante de terras indígenas propriamente ditas (assim reconhecidas pela Constituição Federal como sendo de domínio da União e de posse permanente dos índios), mas simples propriedades particulares que a FUNAI se obrigou a adquirir.



    Neste caso, obrigar a União a pagar indenização a que está vinculada a FUNAI é totalmente ilegal, ofensivo ao princípio da legalidade e aos ditames do artigo 37 da Constituição Federal que impõem a toda a administração pública, na qual se insere a Fundação Nacional do Índio, respeito aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.”



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem admitiu todos os recursos.



    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator designado deu parcial provimento ao recurso especial da União para “afastar da condenação o pagamento de juros compensatórios”.



    Contra a decisão, Jair Pedro Scheleiche interpôs agravo interno, que foi desprovido; embargos de declaração, que foram rejeitados; e recurso extraordinário, que foi inadmitido, ocorrendo o trânsito em julgado da decisão em 09/02/2024.



    Instado a manifestar-se, o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo não conhecimento dos recursos extraordinários. Referida manifestação está assim ementada:



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ASSENTAMENTO DE RESERVA INDÍGENA (ALDEIA KONDÁ). LITÍGIO ENVOLVENDO PARTICULARES, FUNAI E UNIÃO. EXPROPRIAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDENIZAÇÃO PRÉVIA. PLEITO DE INDENIZAÇÃO E RESPECTIVA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DEFERIMENTO DO PEDIDO EM SEDE ORDINÁRIA. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DA FUNAI E DA UNIÃO ALEGANDO A ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS RECORRENTES. VIOLAÇÃO AOS ART. 231 E 232, AMBOS DA CF. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA NÃO DEMONSTRADA. PRECEDENTES. MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E DA FUNAI PARA FIGURAREM NO POLO PASSIVO DA DEMANDA QUE É DE SER RECONHECIDA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS, E, CASO SEJAM CONHECIDOS, QUE SEJAM DESPROVIDOS.”



    Decido.



    Passo à apreciação do recurso da FUNAI. 



    Inicialmente, anote-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem assim decidiu a demanda:



    “Assim o magistrado de primeiro grau deslindou a controvérsia:



    ( )



    II - FUNDAMENTAÇÃO 



    DAS PRELIMINARES



    (...)



    Ilegitimidade Passiva da FUNAI



    A FUNAI sustenta a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que os indígenas em questão são inseridos na sociedade e não mais aculturados, e, por este fato, respondem pelos seus atos, cabendo a estes a responsabilidade pelos danos alegados pelos autores. 



    Afirmou ainda, que a FUNAI não foi responsável pela aquisição da área indígena, apenas intermediou as negociações com o Consórcio Energético Foz do Chapecó, que adquiriu os imóveis por contrato de compra e venda. 



    Inicialmente, no que se refere ao fato de os demais imóveis que circundam o dos autores e que formam a aldeia Indígena Condá terem sido adquiridos por contrato de compra e venda e pelo Consórcio acima referido, não afasta a legitimidade da FUNAI, pois, no caso em tela, os autores optaram por não vender a sua propriedade pelo preço ofertado e, segundo alegam, foram expropriados por atos dos indígenas que impediram a exploração do imóvel. 



    O imóvel em questão, contra a vontade dos autores, passou a fazer parte da área indígena, sendo ocupada sem a indenização prévia, fato não negado pela FUNAI e que determina a incorporação deste ao patrimônio público e logo, a legitimidade da FUNAI, como gestora dos bens dos indígenas. 



    De outro norte, o fato de os indígenas não serem aculturados, igualmente não afasta a legitimidade passiva da FUNAI, conforme entendimento já sedimentado pelo TRF da 4ª Região.



    Neste sentido:



    ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR ATOS ILICITOS PRATICADOS POR INDÍGENAS. OMISSÃO. DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR. O autor não tem legitimidade para, em nome próprio, defender direito alheio, pleiteando a reparação de danos causados a outros proprietários da área invadida por indígenas. Comprovada a ocorrência de danos decorrentes de invasão de área por indígenas, é legítima a pretensão indenizatória do proprietário, respondendo a Fundação Nacional dos Índios por sua omissão. Ainda que se reconhecesse que os silvícolas que agiram no caso concreto estão perfeitamente integrados à sociedade, não há como afastar a responsabilidade da FUNAI pelos danos decorrente de ilícitos por eles praticados, porque, na condição de representante do Poder Público nas causas indígenas, omitiu-se indevidamente, ao deixar de intervir no conflito que se anunciava entre indígenas e brancos (culpa in vigilando) e que culminou com a invasão de terras de propriedade da parte autora, mas reivindicada pelos indígenas que causaram os danos cuja reparação se pretende com a presente demanda. (TRF4, APELREEX 5000068-53.2010.404.7213, Quarta Turma, Relatora p/ Acórdão Vivian Josete Pantaleão Caminha, juntado aos autos em 01/09/2015 - grifo nosso)



    (...)



    Por sua vez, não há dúvidas quanto à legitimidade da FUNAI em respo[n]der a demanda, pois foi quem está promovendo a instalação da reserva indígena”.



    Como se nota, para superar o entendimento do Tribunal a quo e acolher a pretensão recursal seria necessário o reexame da causa à luz do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 da Corte. 



    Nesse sentido: RE nº 1.290.352/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 17/11/20.



    Ainda na mesma direção:



    "AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PARQUE NACIONAL DO XINGU. REGIÃO OCUPADA POR ETNIAS INDÍGENAS. BEM DA UNIÃO. ÁREA ALIENADA PELO ESTADO DO MATO GROSSO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA NECESSIDADE DE DESAPROPRIAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Compete ao Presidente da Corte despachar como Relator“até eventual distribuição, os agravos de instrumento, recursos extraordinários e petições ineptos ou de outro modo manifestamente inadmissíveis, inclusive por incompetência, intempestividade, deserção, prejuízo ou ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, bem como aqueles cuja matéria seja destituída de repercussão geral” (artigo 13, V, c, do RISTF). 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, §4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita." (ARE nº 1.293.584-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 12/03/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS.TERMO INICIAL. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. A justa indenização na desapropriação indireta, quando aferida pelas instâncias ordinárias, não pode ser revista pela E. Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279/STF que dispõe, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. AGRAVOS RETIDOS: AUSÊNCIA DE RESPOSTA AOS QUESITOS: DESTINATÁRIO DA PROVA: JUIZ. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. ÁREA ESBULHADA E VALOR DA INDENIZAÇÃO: AFERIDAS POR PERÍCIA: LEGITIMIDADE, JUROS COMPENSATÓRIOS: INCIDÊNCIA, CUMULAÇÃO COM JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA: COMPENSAÇÃO’. 4. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE nº 714.621/BA-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/11/14).



     “Embargos de declaração no recurso extraordinário. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Direito Administrativo. Desapropriação indireta. Juros compensatórios. Incidência. Termo inicial. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 612.323/RS-ED, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 14/11/14). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. DESVALORIZAÇÃO DAS ÁREAS REMANESCENTES. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Impossibilidade de revisão do acervo probatório para alterar conclusão do acórdão recorrido sobre a justa indenização do imóvel desapropriado. Súmula 279 do STF. II - A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento tal como ocorreu. III - Agravo regimental improvido” (AI nº 846.450/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 16/11/11).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. TERMO INICIAL DA FLUÊNCIA DOS JUROS COMPENSATÓRIOS. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI nº 620.617/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de DJe de 5/2/10). 



    Passo à apreciação do recurso da União. 



    Analisados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    Isso porque a recorrente não apresentou o tópico de repercussão geral devidamente fundamentado nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. 



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da Constituição e no art. 1.035 do Código de Processo Civil, o que não foi observado no caso em tela. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ainda que fosse superado esse óbice, melhor sorte não teria a União.



    Em relação ao art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, aplica-se também aqui o Tema nº 660, mencionado alhures.



    De mais a mais, constata-se que o Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, expressamente assentou que, com a expropriação, o imóvel passa a ser de propriedade da União, restando, assim, configurada sua legitimidade passiva. Por ser esclarecedor, transcrevo outro trecho do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Assim o magistrado de primeiro grau deslindou a controvérsia:



    (...)



    A União defende a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que cabe à FUNAI responder por atos de indígenas não aculturados, e assim também por danos causados por estes.



    Ocorre que, no caso em tela, encontra-se em discussão também a desapropriação indireta de imóvel, que, se reconhecida a expropriação, passará a fazer parte da aldeia indígena na qual foi inserida, e assim, propriedade da União. 



    Tal circunstância determina a legitimidade da União para figurar na lide em relação à indenização de danos causados por indígenas, de forma subsidiária. Neste sentido:



    DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. ESBULHO. INDÍGENAS GUARANIS. DESOCUPAÇÃO. ESTUDOS ANTROPOLÓGICOS NÃO FINALIZADOS. INSUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE OCUPAÇÃO TRADICIONAL GUARANI NA ÁREA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA FUNAI PARA REMOVER OS INVASORES. 1. A União é legítima para figurar no polo passivo da demanda porquanto detém responsabilidade subsidiária na missão da FUNAI. 2. A menção à existência de procedimento administrativo para identificação e delimitação de terras indígenas na região de Guaíra e Terra Roxa não justifica a manutenção dos índios nas áreas invadidas. Primeiro, porque não há qualquer evidência de que a ocupação indígena primeva tenha se prolongado no tempo (até a 1988), mesmo que se considere a principal característica das tribos Guarani, seu nomadismo. 3. Também, não há evidências que os indígenas tenham migrado para outras regiões e retomado periodicamente ao lugar com intenção de recuperá-lo, nem que tenham sido expulsos pelos brancos. 4. Não cabe ao Judiciário fazer estudos antropológicos e sim à FUNAI em processo próprio. Enquanto tal não ocorrer, os legítimos proprietários devem permanecer em suas terras e colher o que plantaram, dando-lhes destinação que cumpre a função social. 5. Admitir o contrário é estimular invasões e a justiça de mão própria, o que o estado de direito não tolera. 6. Noventa dias (90) se afigura prazo bem dilargado para a saída dos invasores que devem permanecer em suas áreas já demarcadas, aguardando os processos demarcatórios. (TRF4, APELREEX 5003371-18.2013.404.7004, Terceira Turma, Relator Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, juntado aos autos em 23/05/2014)



    Para superar essa compreensão do Tribunal de Origem e acolher a as alegações da recorrente, seria necessário o reexame da causa à luz do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, o que não se admite em sede de recurso extraordinário.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente